Tribunal: TCU
Processo: 016.702/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6618/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.702/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriany Tamires da Silva (XXX.378.717-XX); Claudia Morrissy Martins Almeida (XXX.453.117-XX); Claudia Valeria de Oliveira Santos (XXX.785.497-XX); Cristiamara de Oliveira Santos (XXX.496.277-XX); Geralda da Silva Lopes (XXX.054.644-XX); Joao Miguel de Jesus da Silva (XXX.470.507-XX); Lana Barbosa dos Reis (XXX.673.057-XX); Maria Cristina Martins Almeida (XXX.243.787-XX); Maria Flor de Jesus da Silva (XXX.419.287-XX); Maria Helena Baptista da Silva (XXX.036.727-XX); Maria Jose dos Santos (XXX.349.957-XX); Matheus Gabriel Silva Lopes (XXX.797.434-XX); Pedro Henrique de Jesus da Silva (XXX.150.627-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.